Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO DA ANS. EQUIDADE. PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. ART. 42, CDC. INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS.
2. Não é possível a aplicação no plano de saúde coletivo dos mesmos índices de reajustes previstos no plano individual, haja vista que no plano coletivo as despesas de manutenção são definidas por cálculos atuariais e não estão sujeitas à limitação originária estipulada pelo órgão regulador destinada ao contrato individual. Precedentes.
3. O ressarcimento previsto no artigo 42 do CDC só é cabível quando a quantia paga não era devida, o que não corresponde a hipótese dos autos uma vez que os reajustes aplicados estavam devidamente previstos no contrato e foram previamente informados ao segurado.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso em análise, considerando a ausência de qualquer abusividade ou ilicitude por parte do plano de saúde, não há que se falar em reparação moral.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.